Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702504-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTOS, PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, ENYA GABRIELLE MENDONCA DOS SANTOS, J. A. M. D. S., PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MARIA SALES MENDONCA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo (Id 218331088 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Maria de Lourdes Santos, J.A.M.D.S., Enya Gabrielle Mendonça dos Santos, Patrícia Pereira dos Santos, Rodrigo Pereira dos Santos, Paulo Henrique Pereira dos Santos em razão do falecimento de Wanderlino Pereira dos Santos, processo n. 0704200-88.2020.8.07.0017, deferiu parcialmente o requerimento dos herdeiros para declará-los isentos de recolher ITCMD sobre o valor a título de previdência complementar, nos seguintes termos: A Fazenda Pública do DF indeferiu o requerimento administrativo de isenção do ITCMD formulado pela inventariante, sob o argumento de que o valor dos bens ultrapassa o valor para isenção. A inventariante sustenta que compete ao juiz do inventário declarar a isenção do pagamento do imposto de transmissão causa mortis, diante da análise da situação legal de hipossuficiência dos herdeiros. A Fazenda Pública do Distrito Federal, fundamentando-se no Tema 391 dos recursos repetitivos e com base na análise do julgamento do REsp 1.150.356/SP, alega que “o juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN”. O Ministério Público não apresentou requerimentos. DECIDO. A tese firmada no Tema 391/STJ deve ser interpretada em harmonia com o julgado no Tema Repetitivo no 1.074/STJ. Com efeito, na modalidade de arrolamento sumário, o juízo do inventário não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD, porque em tal modalidade de inventário a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. No caso em exame, todavia, verifica-se a inaplicabilidade do rito de arrolamento sumário, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 659 do Código de Processo Civil. Assim, à hipótese incide o disposto no art. 638, § 2o, do referido diploma legal. Quanto à alegada hipossuficiência financeira dos herdeiros, é importante ressaltar que, nas ações de inventário e partilha, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio e não dos sucessores hereditários. Ainda que os herdeiros declarem hipossuficiência financeira, o pedido deve ser analisado observando o patrimônio inventariado. Confira-se a jurisprudência do Egrégio TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. ART. 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DE ÓBITO DOS DE CUJUS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. (...). 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.) Ademais, ainda que seja irrelevante a situação financeira dos herdeiros no inventário, a Lei Distrital no 6.466/2019, no seu artigo 6o, V, prevê a isenção do ITCD, ao herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 161.213,19, valor este atualizado para o ano de 2024. Logo, observado o limite legal para isenção do ITCD, mesmo que seja deferida a gratuidade de justiça ao Espólio, os herdeiros, como sujeitos passivos da obrigação tributária, poderão efetuar o recolhimento do imposto de transmissão sem prejuízo à satisfação de suas necessidades básicas, uma vez que houve aumento patrimonial decorrente da herança recebida. Como se vê, a inventariante apresentou as declarações finais e o plano de partilha no ID 169836492, atribuindo ao patrimônio os seguintes valores: Um imóvel avaliado em R$ 200.000,00; um veículo avaliado em R$ 32.000,00; eventuais direitos a indenização no Quadro Geral de Credores do Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig, no valor de R$ 109.982,50. No entanto, conforme consta no ID 199124144, os valores registrados na base de dados da Receita Distrital são R$ 515.936,77 para o imóvel e R$ 48.120,00 para o veículo. Noutra via, o bem descrito como Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig possui natureza de verbas securitárias, conforme se extrai das comunicações encaminhadas ao Juízo pelo Instituto de Seguridade Social - AERUS (v. IDs 97183074 e 141585616) e, portanto, não constitui parte da herança. Esses valores serão pagos diretamente aos beneficiários em razão de contrato, na forma do art. 794 do Código Civil combinado com o art. 79 da Lei n. 11.196/2005, e não por sucessão causa mortis. Além disso, a inclusão desses valores na partilha tem como objetivo viabilizar a emissão de um alvará que relacione quem são os sucessores do inventariado, para que possam se habilitar no quadro de credores do Instituto AERUS, e pleitear, posteriormente, "o direito a um crédito a ser satisfeito segundo as forças do patrimônio dos planos [de Previdência Complementar] e obedecidas às preferências e critérios estabelecidos na Lei Complementar no 109/2001." Diante do Exposto, DEFIRO, parcialmente, o requerimento dos herdeiros para declará-los isentos de recolher ITCMD sobre o valor a título de previdência complementar indicado nas declarações finais. Via de consequência, determino à Fazenda Pública do Distrito Federal que proceda ao cancelamento das guias de recolhimento de ITCMD emitidas sob o ID 214284059 e, não se configurando hipótese de isenção sobre os demais bens transmitidos, promova a emissão de novas guias, observando os parâmetros estabelecidos na presente decisão. Intimem-se. Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68162109), suscita preliminar de nulidade da decisão por violação ao princípio dispositivo e ao princípio da adstrição. Argumenta não ter havido requerimento das partes para exclusão dos créditos oponíveis em face do Instituto Aerus do cálculo do ITCD, mas que, ao contrário, listaram o direito como partilhável e tributável no esboço inicial, nas declarações finais e na guia do tributo apresentada à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Sustenta que a exclusão do crédito da operação de cálculo é pretensão disponível e, portanto, não sujeita a suprimento de ofício. No mérito, assinala não ostentar a característica de direito securitário o crédito arrolado nos autos. Considera inaplicável à hipótese o comando inserto no art. 794 do Código Civil. Diz se tratar de um crédito sujeito ao regime da liquidação extrajudicial de que trata a Lei Complementar no. 109/2001. Requer seja reconhecida a plena incidência do ITCD na forma do art. 155, I, da CF e o art. 2o, § 3o, “b” da Lei Distrital no 3.804/06. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) a concessão de tutela antecipada recursal, suspendendo-se a ordem de cancelamento das guias de ITCD; B) como provimento definitivo, a anulação da decisão agravada por violação aos princípios dispositivo e da adstrição; C) subsidiariamente, a reforma da decisão agravada, com o fim de reconhecer que o crédito oponível em face do Instituto Aerus, listado no plano de partilha, está sujeito ao ITCD. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não verifico, de plano, a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Explico. Em razões recursais, insurge-se o agravante contra a exclusão do bem descrito como Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig do acervo patrimonial inventariado. Aponta violação ao princípio dispositivo e ao princípio da adstrição, porque os próprios agravados listaram referido bem no esboço inicial do plano de partilha, nas declarações finais e na guia do tributo apresentada à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que o crédito arrolado não ostenta a característica de direito securitário, de forma que sobre ele não poderia incidir a isenção do ITCMD. No tocante à dita violação ao princípio dispositivo e ao princípio da adstrição, não verifico na hipótese. O art. 141 do CPC dispõe que o “juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. E o art. 492, do mesmo diploma legal, estabelece ser “vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Referidos dispositivos legais, como é sabido, encerram o princípio da congruência ou adstrição entre o pedido e o julgamento. Como deflui dos autos de origem, os agravados apresentaram esboço inicial do plano de partilha, relacionando entre os bens crédito referente a “indenização do Quadro Geral de Credores do Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig, Plano 2, Matrícula: 0003582, Espólio do Credor: Wanderlino Pereira dos Santos, que junto ao Instituto Aerus de Seguridade Social, são realizados os pagamentos das parcelas.” (Id 71046637, p. 5 do processo de referência). O crédito também foi listado pelos recorridos nas declarações finais e plano de partilha (Id 169836492, p. 2 do processo de referência) e na guia do tributo apresentada à Secretaria de Economia do Distrito Federal (Id 199124144, p. 2 do processo de referência). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal, ora agravante, requereu a demonstração de regularidade fiscal da transmissão do espólio de Wanderlino Pereira dos Santos, a fim de que fosse expedida a guia para pagamento do ITCD ou, se o caso, a publicação do Ato Declaratório de isenção (Id 171873402 do processo de referência). Os recorridos pleitearam a isenção do ITCD pela via judicial, porque o pedido administrativo foi indeferido pela SEEC/DF, sob o argumento de que o valor dos bens do acervo patrimonial inventariado ultrapassa o valor para fins de isenção (Ids 190871381 e 190871384 do processo de referência). Na decisão recorrida, a magistrada analisou as declarações finais e o plano de partilha apresentados pela inventariante, bem como os valores por ela atribuídos ao patrimônio. Considerou que o bem descrito como Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig possui natureza de verbas securitárias, com o que concluiu não constituir o referido crédito parte da herança. Justificou que esses valores serão pagos diretamente aos beneficiários em razão de contrato, na forma do art. 794 do Código Civil combinado com o art. 79 da Lei n. 11.196/2005, e não por sucessão causa mortis. Com isso, deferiu parcialmente o requerimento dos herdeiros para declará-los isentos de recolher ITCMD sobre o valor a título de previdência complementar indicado nas declarações finais. Desse modo, ao contrário do que afirma o ente distrital agravante, a magistrada julgou a questão dentro dos limites objetivos delineados pelas partes, aplicando o direito segundo entendimento que tem acerca da matéria. A toda evidência, o fato de ter o juízo de origem se utilizado de fundamento com o qual não concorda a parte recorrente para excluir o dito crédito da operação de cálculo do ITCMD não se confunde com a alegada violação ao princípio da adstrição. Quanto ao mérito, sustenta o agravante que os valores a serem recebidos pelos beneficiários, em decorrência da morte do segurado contratante do Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig, submetem-se à tributação pelo ITCMD, porque não ostentam a natureza de verbas securitárias. A controvérsia devolvia a esta instância consiste, portanto, em aferir se tais valores enquadram-se no art. 794 do CC/2002, segundo o qual, "no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito". Pois bem, razão não assiste ao recorrente. Conforme informação colhida do documento encaminhado pelo Instituto de Seguridade Social – AERUS, o inventariado, Sr. Wanderlino Pereira dos Santos, por estar vinculado ao Plano de Benefícios II da Patrocinadora Varig, tornou-se credor de reserva matemática a ser satisfeita segundo as forças do patrimônio dos planos e obedecidas as preferências e critérios estabelecidos na Lei Complementar n. 109/2001, dada a decretação da Liquidação Extrajudicial dos Planos de Benefícios I e II patrocinados pela empresa Varig. Há também notícia de que, no momento em que o segurado solicitou a sua aposentadoria, optou por tipo de renda com continuação para beneficiários (Ids 110048047 e 110048048 do processo de referência). O regime de previdência privada, de adesão facultativa, possui caráter complementar e é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência. Nesse regime, que tem como base os princípios da solidariedade, mutualismo e simetria, o patrocinador e o beneficiário contribuem para a constituição da reserva matemática com o fito de assegurar benefícios previdenciários ao participante. Para disciplinar a matéria, foi editada a Lei Complementar 109/2001, a qual dispõe, em seu art. 2o, que o Regime de Previdência Complementar é operado por entidades de previdência complementar abertas ou fechadas, as quais têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Este modelo de regime surge em paralelo ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) com a finalidade de garantir uma maior proteção econômica aos segurados que optem por contribuir com esse sistema, normalmente no momento da aposentadoria. Tal preocupação advém do fato de o regime de previdência social, dado o seu caráter universal e o imenso número de segurados que necessita proteger, pouco cumprir com o seu papel de assegurar aos seus contribuintes e a suas famílias meios indispensáveis de reposição da renda. Nessa senda, tenho que o objetivo primordial dos contratantes dos planos de benefícios de previdência privada é justamente complementar a renda em momento futuro, normalmente correspondente ao período de aposentadoria (seguro), não podendo a previdência complementar ser considerada um simples fundo de investimento como pretende fazer crer o Distrito Federal para fins de incidência de imposto, dado o seu caráter assecuratório do padrão econômico do segurado e de seus dependentes. Não é outro o entendimento da 2a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, que, versando sobre a previdência privada aberta, considerou que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC. Destaco trechos da ementa do julgado, in verbis: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. VALORES RECEBIDOS POR BENEFICIÁRIO DE PLANO VGBL INDIVIDUAL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE, EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 284/STF E 5 E 7/STJ. NATUREZA LEGAL DA CONTROVÉRSIA. PLANO VGBL. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) VIII. Consoante esclarece a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, "o VGBL Individual - Vida Gerador de Benefício Livre é um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado". IX. Não é outro o entendimento da Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, para a qual o VGBL "tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida" (AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018). No julgamento do AgInt no AREsp 1.204.319/SP – no qual a Corte de origem concluíra pela natureza securitária do VGBL, não podendo ele ser incluído na partilha –, a Quarta Turma do STJ fez incidir a Súmula 83/STJ, afirmando que "o entendimento da Corte Estadual está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ" (STJ, AgInt no AREsp 1.204.319/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/04/2018). X. Embora tratando de questão tributária diversa, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.583.638/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 10/08/2021), já teve a oportunidade de assentar que o plano VGBL constitui espécie de seguro. Também tratando de questão diversa, a saber, a constitucionalidade da cobrança de alíquotas diferenciadas de CSLL para empresas de seguros, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.485/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/07/2020), já teve a oportunidade de afirmar, em obiter dictum, a natureza securitária do VGBL. XI. Assim, não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro do plano VGBL, mas também a própria agência reguladora do setor econômico classifica-o como espécie de seguro de vida. Resta evidente, pois, que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC/2002. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.618.680/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 11/09/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018. XII. Reforça tal compreensão o disposto no art. 79 da Lei 11.196/2005, segundo o qual, no caso de morte do segurado, "os seus beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado previsto em contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante". XIII. Não integrando a herança, isto é, não se tratando de transmissão causa mortis, está o VGBL excluído da base de cálculo do ITCMD. Nessa linha, a Resposta à Consulta Tributária 5.678/2015, em que o Fisco paulista conclui pela não incidência do ITCMD, na espécie. XIV. Registre-se que, em precedentes recentes, a Terceira Turma do STJ tem reconhecido a natureza de "investimento" dos valores aportados ao plano VGBL, durante o período de diferimento, assim entendido "o período compreendido entre a data de início de vigência da cobertura por sobrevivência e a data contratualmente prevista para início do pagamento do capital segurado" (art. 5o, XXI, da Resolução 140/2005, do Conselho Nacional de Seguros Privados), de modo que seria possível a sua inclusão na partilha, por ocasião da dissolução do vínculo conjugal. Reconhece, ainda, que "a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante, no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumular ao longo da vida". Nesse sentido: STJ, REsp 1.880.056/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/03/2021; REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020. XV. O aludido entendimento, contudo, não parece contradizer a tese ora esposada. Primeiro, porque ali estava em questão, não o art. 794, mas o art. 1.659, VII, do CC/2002, que dispõe sobre os bens excluídos do regime da comunhão parcial de bens. Em segundo lugar, porque, com a morte do segurado, sobreleva o caráter securitário do plano VGBL, sobretudo com a prevalência da estipulação em favor do terceiro beneficiário, como deixa expresso o art. 79 da Lei 11.196/2005. XVI. Não se descarta a hipótese em que o segurado pratique atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do ITCMD. Nesse caso, incumbe à Administração tributária comprovar a situação e efetuar o lançamento tributário, nos termos do parágrafo único do art. 116 do CTN. Isto, porém, não foi o que ocorreu, na espécie, não tendo o Estado agitado qualquer alegação nesse sentido. XVII. Recurso Especial conhecido e improvido. (STJ, REsp 1.961.488 / RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 16/11/2021). Calha frisar que o plano VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) é espécie de plano de previdência privada, tal como o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), os quais se diferenciam quanto à forma do recolhimento do imposto de renda, se antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano). A propósito, ao tratar de questão tributária diversa relativa à extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada, a 2a Turma do c. STJ, no REsp 1.583.638/SC, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, certificou que tanto o plano PGBL, tecnicamente chamado de “previdência”, quanto o plano VGBL, tecnicamente chamado de “seguro”, geram efeitos previdenciários, com o que irrelevante a classificação para a aplicação da leitura que a Corte Superior fez da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99: RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PARA PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RESGATES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE). 1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento quanto à alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que fundado em argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses, não as correlaciona aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a sua relevância para o deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula n. 284/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. 2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE por violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99. 3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99, que assim consignou: '§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão'. Precedentes: REsp 1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg no REsp 1144661 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 25.04.2011. 4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada não pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao resgate das respectivas contribuições. Desse modo, se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp. n. 948.403 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.06.2018; AgInt no REsp. n. 1.554.683 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 22.05.2018; AgInt no REsp. n. 1.662.097 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.11.2017. 5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) que se diferenciam em razão do fato de se pagar parte do IR antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano). 6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um plano ser tecnicamente chamado de 'previdência' (PGBL) e o outro de 'seguro' (VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário. 7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido (STJ, REsp 1.583.638/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2021). Ressai imperioso ressaltar, ademais, que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1214 (RE 1363013), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) quanto ao repasse, para os beneficiários, de valores e direitos relativos ao plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano”. Conquanto versem os julgados citados acima sobre a previdência privada aberta, considero que a racio decidendi neles presente também é aplicável às entidades fechadas de previdência complementar, porque ambas visam a complementar a renda do segurado em momento futuro, o que revela a sua natureza securitária. Desta feita, os valores a serem recebidos por beneficiários de planos de entidade fechada de previdência privada, tal como o Instituto Aerus de Seguridade Social, não devem ser considerados parte da herança, mas sim um direito adquirido pelos beneficiários em razão do contrato de previdência. Nesse diapasão, como bem consignado pela decisão agravada, os valores advindos do Plano de Benefícios da Patrocinadora Varig não serão transmitidos aos beneficiários pela sucessão hereditária, mas serão a eles pagos diretamente em razão de contrato, na forma do art. 794 do Código Civil combinado com o art. 79 da Lei n. 11.196/2005, in verbis: Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Art. 79. No caso de morte do participante ou segurado dos planos e seguros de que trata o art. 76 desta Lei, os seus beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado previsto em contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante. Diante de todo o exposto, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária acerca da matéria, a probabilidade do direito do agravante acerca da possibilidade de incidência do ITCMD sobre os créditos oponíveis em face do Instituto Aerus. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de efeito suspensivo exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Verifico, outrossim, não haver qualquer comprovação de eventual prejuízo em se aguardar o julgamento do feito na hipótese. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora